Tribunal: STF
Processo: HC 96954
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-12
Data de publicação: 2011-05-12

Ementa:
EMENTA : AGRAVO   REGIMENTAL . HABEAS   CORPUS. PROCESSUAL   PENAL . CUMPRIMENTO , AINDA   QUE   EM   CAR ÁTER PROVIS ÓRIO, DA   PENA   PRIVATIVA   DE   LIBERDADE . IMPETRA Ç ÃO DIRIGIDA   CONTRA   AC ÓRDÃO DE   TURMA   DO   SUPREMO   TRIBUNAL   FEDERAL . INCID ÊNCIA DAS   S ÚMULAS 695 E 606. NEGATIVA   DE   SEGUIMENTO   DO   WRIT . DUPLA   FUNDAMENTA Ç ÃO. DECIS ÃO RECORRIDA   EM   SINTONIA   COM   A   JURISPRUD ÊNCIA DESTA   CASA   DE   JUSTI ÇA. AGRAVO   DESPROVIDO . 


1. Nos termos da Súmula 695 do Supremo Tribunal Federal, “não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”. 




2. De mais a mais, este Excelso Pretório firmou a orientação do não-cabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral. (Cf. Súmula 606; HC 100.738/RJ, Tribunal Pleno, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia, DJ 01/07/2010; HC 101.432/MG, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli, DJ 16/04/2010; HC 88.247-AgR-AgR/RJ, Tribunal Pleno, da relatoria do ministro Celso de Mello, DJ 20/11/2009; HC 91.020-AgR/MG, Tribunal Pleno, da relatoria do ministro Celso de Mello, DJ 03/04/2009; HC 86.548/SP, Tribunal Pleno, da relatoria do ministro Cezar Peluso, DJ 19/12/2008.) 




3. Agravo regimental desprovido.